Tribunal: TCU
Processo: 032.643/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos do Piso de Atenção Básica - PAB repassados, no exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Mário José Chagas Paulain contra o Acórdão 1.473/2016, retificado pelo Acórdão 4472/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer deste recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1.473/2016, alterado pelo Acórdão 4472/2017-TCU-Segunda Câmara , e julgar as contas de Mário José Chagas Paulain regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.